Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II – Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
III – O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Embargos de declaração rejeitados.